Tribunal: TJES
Processo: 0002043-73.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002043-73.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSALINA ANDRIS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA POLICIAL. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POSTERIORMENTE. DANO MORAL E PENSÃO MENSAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rosalina Andris contra sentença da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES que julgou improcedente a “Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pensão por Ato Ilícito” ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, em razão da morte de seu companheiro por asfixia mecânica, ocorrida enquanto estava sob custódia policial. A sentença fundamentou-se na ausência de prova da união estável. A apelante requer a reforma da decisão, com a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal, sustentando a responsabilidade objetiva estatal e a existência de coisa julgada reconhecendo a união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo deve ser responsabilizado objetivamente pela morte de detento sob sua custódia; (ii) estabelecer se a autora faz jus ao recebimento de indenização por danos morais e pensionamento mensal em razão da união estável com o falecido, reconhecida judicialmente após a sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado responde objetivamente por danos causados a detentos sob sua custódia quando comprovado o descumprimento do dever constitucional de garantir a integridade física dos presos (CF, art. 5º, XLIX e art. 37, §6º), conforme fixado pelo STF no Tema 592 da Repercussão Geral.

A morte por asfixia mecânica em cela policial, sem ação eficaz do Estado para impedir o óbito, configura falha na prestação do dever de guarda, atraindo a responsabilidade civil objetiva.

O reconhecimento da união estável entre a apelante e o falecido em ação própria, com trânsito em julgado após a sentença ora recorrida, configura fato superveniente com força de coisa julgada (CPC, art. 502), impondo sua consideração no julgamento da apelação.

A matéria discutida nos autos guardava nexo de prejudicialidade com a ação de reconhecimento de união estável, o que justificaria o sobrestamento do feito originário (CPC, art. 313, V, “a”), não aplicado pelo juízo a quo.

A dependência econômica entre companheiros é presumida nas hipóteses de família de baixa renda, sendo devida pensão mensal equivalente a dois terços do salário-mínimo, até a morte da autora ou a expectativa de vida do falecido, nos termos da jurisprudência do STJ.

O sofrimento decorrente da morte do companheiro sob custódia estatal configura violação à dignidade da pessoa humana, justificando a condenação por danos morais, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e precedentes do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, nos termos do art. 37, §6º da CF/1988, quando há falha no dever de guarda.

A união estável reconhecida judicialmente, ainda que em momento posterior à sentença, deve ser considerada no julgamento recursal por força da coisa julgada.

É presumida a dependência econômica entre companheiros em famílias de baixa renda, sendo devida pensão mensal equivalente a dois terços do salário-mínimo.

A morte de companheiro sob custódia estatal, configurando falha na proteção de sua integridade física, enseja indenização por danos morais à convivente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, §6º; CPC, arts. 313, V, "a"; 435, parágrafo único; 502; 55, § 3º; 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016 (Tema 592 da RG); STJ, AgInt no REsp 1.934.869/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 09.11.2021; STJ, AgInt no REsp 1.627.783/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22.05.2018; STJ, AgInt no REsp 1.839.513/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23.02.2021; TJES, Ap. 024120337928, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 05.06.2018; TJES, Ap. 014140056269, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 25.04.2017.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002043-73.2019.8.08.0056

APELANTE:
ROSALINA ANDRIS

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA
: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROSALINA ANDRIS
contra a r. sentença do id. 14076370, que julgou improcedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pensão por Ato Ilícito” ajuizada pela apelante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (id. 14076399), alega a apelante, em síntese, que há responsabilidade objetiva do Estado (Art. 37, §6º, CF) pela morte de seu companheiro por asfixia mecânica sob custódia policial.

Argumenta que a morte configura dano evidente e a conduta administrativa (custódia) é responsabilidade direta do Estado.

Salienta que a omissão em impedir o ocorrido demonstra falha no dever de cuidado e proteção, demonstrando o nexo causal.

Destaca que houve pedido reiterado de apensamento dos autos aos autos do processo nº 0000416-97.2020.8.08.0056, que reconheceu a união estável entre as partes, já transitada em julgado.

Afirma que a sentença se baseou na insuficiência de provas da união estável, contudo, referida questão foi produzida e reconhecida judicialmente em processo com coisa julgada, o que tornaria esse fato incontroverso e cumpriria o ônus da prova.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a consequente condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, bem como pagamento de pensão mensal equivalente a um salário mínimo.

Contrarrazões no id. 14076402 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Necessário contextualizar que a autora, ora apelante, ingressou judicialmente contra o apelado narrando ser companheira de Elias Junior Ferreira Rodrigues, o qual, em 02/08/2019, foi custodiado em uma cela da Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá-ES para ser ouvido por suposto crime cometido contra a recorrente, amoldado ao tipo penal da Lei Maria da Penha. No mesmo dia, Elias Junior foi encontrado morto na cela, tendo como causa da morte a asfixia mecânica por enforcamento, conforme Laudo Pericial.

Em razão desse fato, a recorrente pleiteou indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), bem como o pagamento de pensão mensal, no valor de um salário mínimo vigente à época dos fatos, a partir do mês subsequente ao óbito de Elias Junior Ferreira Rodrigues, até que este completasse 70 (setenta) anos de idade.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos inaugurais por entender não comprovada a alegada união estável entre a demandante e o
de cujus
, entendimento este que, respeitosamente, deve ser modificado.

A morte de Elias Júnior quando estava sob custódia estatal é incontroversa nos autos, de modo que o imbróglio reside em analisar se o Estado do Espírito Santo deve ser responsabilizado objetivamente e, em decorrência disso, indenizar Rosalina Andris em razão do seu vínculo de convivente com o
de cujus
.

Não há dúvidas de que a questão em exame é atinente à responsabilidade objetiva, sujeita ao regramento constitucional previsto no art. 37, §6º, ressaltando-se que a Constituição Federal impõe ao Estado a obrigação de assegurar a integridade física dos detentos, custodiados em estabelecimentos prisionais, conforme preceito contido no seu art. 5º, inciso XLIX.

Nesse particular, o Excelso Supremo Tribunal Federal definiu, em Repercussão Geral (Tema 592), a tese que,
“em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento”
. (RE 841526, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016).

Assim, reconhecido o descumprimento do dever estatal de manutenção da incolumidade física do detento e aplicando o regime de responsabilidade objetiva, necessário examinar se restou comprovado que a apelante era companheira do
de cujus
para análise dos pretendidos danos patrimoniais e morais indiretos.

A análise da íntegra da “Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem” registrada sob o n. 0000416-97.2020.8.08.0056 acostada aos autos (ids. 14076380 a 14076397), permite concluir que restou reconhecida judicialmente a união estável entre a apelante e o
de cujus
.

Nesse ponto, a sentença em análise foi proferida em 16/05/2024, ao passo que o trânsito em julgado da ação de reconhecimento de união estável somente foi certificado em 20/06/2024, ou seja, posterior ao comando sentencial objurgado.

Em verdade, o reconhecimento da união estável guarda um nexo de prejudicialidade em relação ao presente feito, de forma que deveria ter sido aplicado ao caso dos autos a hipótese de sobrestamento contida no artigo 313, V, “a” do Código de Processo Civil, pois a sentença de mérito dependia da declaração da relação jurídica da apelante.

Não obstante essa questão e prezando pelo julgamento do mérito, admite-se a juntada da íntegra do processo relativo à união estável em momento posterior à sentença, conforme o parágrafo único do artigo 435 do Código de Processo Civil, pois seu deslinde ocorreu após a prolação do comando sentencial e, considerando o resultado da demanda, ressai claro o direito da apelante ao pleito indenizatório.

Nesses termos, a superveniência do trânsito em julgado de outra ação que expressamente reconheceu a união estável constitui fato jurídico incontroverso e de observância obrigatória por força da coisa julgada (CPC, art. 502).

A prova da união estável, portanto, não é mais uma questão de prova nestes autos, mas de reconhecimento de um fato já judicialmente declarado e imutável.

O pedido de apensamento apontado pela apelante visava justamente evitar decisões conflitantes (CPC, art. 55, § 3º) e, inclusive, a apresentação do resultado daquela ação na fase recursal, via embargos de declaração (id. 14076371), buscou retificar um erro de premissa da sentença, o que não foi considerado pelo julgador de primeira instância.

É de se acolher, portanto, a tese apresentada pela apelante no que concerne à necessidade de reforma da sentença a fim de fixar pensão mensal em seu benefício, haja vista que de, acordo com entendimento sedimentado pelo Tribunal da Cidadania,
“[...] em se tratando de família de baixa renda, se presume a existência de ajuda mútua entre os integrantes da família, de modo que não é exigida prova material para a comprovação da dependência econômica do filho, para fins de obtenção de pensionamento mensal em virtude do falecimento deste. [...]”
(AgInt no REsp n. 1.934.869/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 11/11/2021).

Assim, considerando que a hipótese dos autos versa sobre família de baixa renda, existe a presunção de interdependência econômica entre todos membros que a compõem, ainda que não comprovada a atividade laborativa desenvolvida pelo companheiro da recorrente, sendo devido, portanto, o pensionamento mensal a título de dano material, no importe de de do salário-mínimo em favor da companheira - presumindo-se que 1/3 seria destinado ao próprio sustento do
de cujus
-, tendo, como termo final, a morte da ora apelante ou, subsidiariamente, até a data de possível óbito da vítima, baseando-se nos indicadores atuais da expectativa de vida média do brasileiro fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Sobre a questão, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. A dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.627.783/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 1/6/2018.)

[...] 3. A dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva. 4. O entendimento jurisprudencial atualizado do STJ estabelece o termo final do pensionamento a data em que a vítima fatal completasse 70 anos, isto em razão dos dados atuais sobre a expectativa de vida média do brasileiro. [...] (AgInt no REsp n. 1.839.513/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 3/3/2021.)

Do mesmo modo, entendo que também merece acolhida o pedido de indenização por danos morais, face ao sofrimento e à angústia experimentados pela morte do companheiro que sob custódia estatal e, em tese, deveria ter sido preservada a incolumidade física, notadamente na situação dos autos, com a informação de que fazia uso de remédios controlados.

Acerca do quantum indenizatório, o valor destinado à reparação do dano moral deve atender ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, sem gerar enriquecimento indevido do lesado, nem constituir incentivo à prática perpetrada pelo ofensor. Deve, pois, o decreto condenatório ser proporcional e razoável.

Nesse cenário, à luz dos entendimentos desta Corte, prudente a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), vejamos:

[...]. 6. O valor fixado a título de danos morais, qual seja, 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para cada apelado, mostra-se excessivo, importando verdadeiro enriquecimento ilícito dos apelados. Assim, atentando-se às particularidades do caso, bem como aos precedentes da jurisprudência em casos similares, o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada apelado é suficiente para indenizar a lesão sofrida. [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120337928, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018)

[...] 3. Mérito: A indenização a títulos de danos morais deve ser reduzida para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois demonstra-se suficiente para punir o agressor e satisfazer a vítima e encontra-se na média das indenizações fixadas pelos Tribunais pátrios nos casos de mortes de custodiados em unidades prisionais, bem como é condizente com as peculiaridades do caso concreto. [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 014140056269, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pela parte autora a fim de reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento de: (i) pensionamento mensal, a título de danos materiais, no importe de 2/ do salário-mínimo, tendo, como termo final, a morte da ora apelante ou, subsidiariamente, a data de possível óbito da vítima, baseando-se nos indicadores atuais da expectativa de vida média do brasileiro fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; (ii) à indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que deverá ser acrescida de juros a partir da data do evento danoso, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e de correção monetária a contar da data do arbitramento com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ), até o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Via de consequência, inverto a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais e altero a base de cálculo para 10% sobre o valor da condenação, atentando-me aos critérios elencados nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o apelado ao pagamento de: (i) pensionamento mensal, a título de danos materiais, no importe de 2/3 do salário-mínimo, tendo, como termo final, a morte da ora apelante ou, subsidiariamente, a data de possível óbito da vítima, baseando-se nos indicadores atuais da expectativa de vida média do brasileiro fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; (ii) à indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que deverá ser acrescida de juros a partir da data do evento danoso, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e de correção monetária a contar da data do arbitramento com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ), até o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), acumulado mensalmente.